Tribunal: TJDFT
Processo: 0724072-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724072-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL FARIAS DE ALMEIDA CHAGA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Vistos etc, O recurso do agravante, GABRIEL FARIAS DE ALMEIDA CHAGA, impugna decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia – DF, no processo PJE No 0701429-85.2020.8.07.0002, embargos de terceiro, em que é embargante, tendo como embargada a FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ, ora agravada, decisão que determinou a suspensão dos atos executivos tendo por objeto o veículo tratado nos autos, indeferiu a tutela de urgência por não vislumbrar perigo ao resultado útil do processo. Pugna pela retirada da constrição de transferência sobre o veículo especificado na origem, bem como a restrição da circulação, lançada administrativamente por intermédio do sistema RENAJUD, após ordem exarada pelo juízo “a quo” nos autos de cumprimento de sentença No 0700807-74.2018.8.07.0002, considerando que o veículo estaria a garantir a satisfação do crédito perseguido. Em suas razões, informou que o referido veículo já teria sido vendido em 26/10/2017 por R$16.000,00 (dezesseis mil reais) mediante procuração pública "in rem suam”, irretratável, veículo que teve penhora deferida em 30/08/2018 e lançada, administrativamente, junto ao DETRAN em 25/09/2018. Ressaltou que, em que pese tenha determinado a suspensão do feito executivo que ordenou a penhora sobre o veículo, o pedido de liberação do bem fora negado. Assim, a restrição mantida acaba por não permitir que o veículo possa transitar, impedindo o seu legítimo proprietário, agravante, de usar e gozar do bem. Verifico, inicialmente, que o agravante requereu os benefícios da gratuidade de Justiça. Em atenção especial ao art. 5o inciso LXXIV, da CF/88, cabe então ao requerente comprovar a sustentada situação de hipossuficiência, apesar de registrar que teve condições de adquirir, em 26/10/2017, o veículo apontado por R$16.000,00 (dezesseis mil reais), o que “prima facie” não o impediria de pagar as custas processuais recursais que, no TJDFT, são mínimas, em torno de R$34,00 (trinta e quatro reais). É ônus da parte requerente demonstrar a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88 e interpretação da Lei No 1060/50. A declaração de hipossuficiência (Lei n. 1.060/50, art. 4o) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário para o pagamento de eventuais custas processuais, muito baixas no TJDFT, sem prejuízo próprio e dos familiares. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Insta salientar que, ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. O art. 77, do mesmo Codex, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Ressalto ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias comprometendo-se a pagamentos mensais. Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a fim de melhor apreciar a sustentada condição de hipossuficiência, traga o agravante as últimas 2 (duas) declarações do Imposto de Renda junto à Receita Federal ou os 3 (três) últimos contracheques/demonstrativos de salário/remuneração e demais documentos a fim de comprovar o alegado, em obediência ao disposto no art. 5o LXXIV da CF/88 c/c art. 99 §7o c/c artigos 77/81, do CPC, referente aos deveres das partes e seus procuradores. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator